Tribunal: CARF
Processo: 16327.001391/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001391/2009-83
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.906 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO ASSET MANANGMENT S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/08/2007
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL/ACESSÓRIA.
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benigna da multa prevista no art. 35, da Lei no 8.212, de 1991,
com a redação da Lei no 11.941, de 2009, no caso de lançamento de ofício
relativo a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212,
de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o Acórdão
no 2301-003.959, proferido na Sessão de 19 de março de 2014, que deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário, nos termos do dispositivo e ementas, a seguir reproduzidos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001391/2009-83
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.906 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001391/2009-83

Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, I) Por maioria de votos: a) em dar provimento
parcial ao Recurso, no mérito, para aplicar ao cálculo da multa o art. 32A, da Lei
8.212/91, caso este seja mais benéfico à Recorrente, nos termos do voto do(a)
Relator(a). Vencidos os Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e Marcelo Oliveira,
que votaram em dar provimento parcial ao Recurso, no mérito, para determinar que a
multa seja recalculada, nos termos do I, art. 44, da Lei n.o 9.430/1996, como determina
o Art. 35A da Lei 8.212/1991, deduzindo-se as multas aplicadas nos lançamentos
correlatos, e que se utilize esse valor, caso seja mais benéfico à Recorrente; b) em negar
provimento ao recurso, na questão da data de assinatura do acordo para pagamento de
PLR ser posterior ao perídio de aferição, nos termos do voto do Redator. Vencidos os
Conselheiros Wilson Antônio de Souza Correa e Adriano Gonzáles Silvério, que
votaram em dar provimento ao recurso nesta questão; II) Por voto de qualidade: a) em
dar provimento ao recurso, na questão da substituição salarial, nos termos do voto do
Relator. Vencidos os Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros, Wilson Antônio de
Souza Correa e Mauro José Silva, que votaram em dar provimento ao recurso; III) Por
unanimidade de votos: a) em dar provimento parcial ao recurso, a fim de que fique claro
que a Relação de Co-Responsáveis CORESP", o "Relatório de Representantes Legais
RepLeg e a Relação de Vínculos VÍNCULOS, anexos a auto de infração previdenciário
lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às
pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso
administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa, nos termos do
voto do Relator; b) em negar provimento ao Recurso nas demais alegações da
Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a). Redator: Marcelo Oliveira.
Sustentação oral: Marcelo Horácio. OAB: 213.001/SP.
Ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/08/2007
RELATÓRIO DE CO-RESPONSÁVEIS. SUMULA CARF 88.
A Relação de Co-Responsáveis CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais
RepLeg” e a “Relação de Vínculos VÍNCULOS”, anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.”
INCONSTITUCIONALIDADE ADICIONAL DE 2,5%.
Aplicação da Sumula CARF 02, segundo a qual proclama que esse órgão não tem
competência para analisar a inconstitucionalidade de normas.
TAXA SELIC INCIDÊNCIA
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI
10.101/00. DATA DE ASSINATURA DOS ACORDOS E DIVERGÊNCIA NOS
VALORES PAGOS AOS EMPREGADOS.
A Lei 10.101/2000 regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição. A participação nos
lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados,
mediante: a) comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria; e b)convenção ou acordo coletivo. Dos
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.906 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001391/2009-83

instrumentos decorrentes da negociação entre empresa e empregados/sindicato deverão
constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da
participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de
vigência e prazos para revisão do acordo. Como está claro na Lei, a isenção tributária
concedida busca integrar capital e trabalho e incentivar a produtividade. Por lógica, não
há como incentivar a produtividade se o período a que se referem os resultados já
estiverem no passado. Como no presente caso a assinatura dos acordos foi após o
período para aferição das metas o incentivo à produtividade não será alcançado, pois
não há incentivo para se alcançar algo que já ocorreu, proibindo, conforme a Lei, a
concessão de isenção desses valores, por ausência de requisito determinado, motivo da
negativa de provimento ao recurso do sujeito passivo, neste ponto.
A legislação privilegia a livre negociação entre as partes, ressaltando apenas pontos que
devem reger todos os acordos. É muito comum e normal que no curso das negociações
para entabular o acordo final sejam definidas as metas primordiais que se buscam
alcançar, não se podendo afirmar que os empregados, quando da assinatura do acordo
desconheciam os objetivos a serem perseguidos.
Não descumpre a legislação o fato de os empregados receberem valores diversos, na
medida em que a Lei 10.101/00 não exige que todos sejam agraciados igualmente,
situação essa que conspiraria com a própria norma que pretende o comprometimento e o
cumprimento das metas pelas partes, sendo que cada qual estará sujeito à álea de atingir
os objetivos programados, podendo receber mais ou menos.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Incide na espécie a retroatividade benigna prevista na alínea “c”, do inciso II, do artigo
106, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, devendo
ser a multa lançada na presente autuação calculada nos termos do artigo 32A da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
A Fazenda Nacional interpôs Embargos Declaratórios, os quais foram acolhidos,
ensejando a prolação do Acórdão de Embargos no 2301-007.741, em 06 de novembro de 2018,
que decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos
sem efeitos infringentes para, sanando os vícios apontados no Acórdão no 2301003.958,
de 19/03/2014, (a) alterar a seguinte parte do dispositivo: " II) Por voto de qualidade: a)
em dar provimento ao recurso, na questão da substituição salarial, nos termos do voto
do Relator. Vencidos os Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros, Wilson Antônio de
Souza Correa e Mauro José Silva, que votaram em negar provimento ao recurso"; e (b)
ajustar a ementa correlata, para refletir o que foi decidido no voto.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/08/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Na existência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão proferido os
embargos devem ser acolhidos.
RELATÓRIO DE CO-RESPONSÁVEIS. SUMULA CARF 88.
A Relação de Co-Responsáveis CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais
RepLeg” e a “Relação de Vínculos VÍNCULOS”, anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.”
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.906 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001391/2009-83

INCONSTITUCIONALIDADE ADICIONAL DE 2,5%.
Aplicação da Sumula CARF 02, segundo a qual proclama que esse órgão não tem
competência para analisar a inconstitucionalidade de normas.
TAXA SELIC INCIDÊNCIA
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI
10.101/00. DATA DE ASSINATURA DOS ACORDOS E DIVERGÊNCIA NOS
VALORES PAGOS AOS EMPREGADOS.
A Lei 10.101/2000 regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição. A participação nos
lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados,
mediante: a) comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria; e b)convenção ou acordo coletivo.
Dos instrumentos decorrentes da negociação entre empresa e empregados/sindicato
deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da
participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de
vigência e prazos para revisão do acordo. Como está claro na Lei, a isenção tributária
concedida busca integrar capital e trabalho e incentivar a produtividade. Por lógica, não
há como incentivar a produtividade se o período a que se referem os resultados já
estiverem no passado. Como no presente caso a assinatura dos acordos foi após o
período para aferição das metas o incentivo à produtividade não será alcançado, pois
não há incentivo para se alcançar algo que já ocorreu, proibindo, conforme a Lei, a
concessão de isenção desses valores, por ausência de requisito determinado, motivo da
negativa de provimento ao recurso do sujeito passivo, neste ponto.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Incide na espécie a retroatividade benigna prevista na alínea “c”, do inciso II, do artigo
106, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, devendo
ser a multa lançada na presente autuação calculada nos termos do artigo 32A da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
A contribuinte também interpôs Embargos Declaratórios os quais, todavia, foram
rejeitados.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Retroatividade benigna na aplicação
da multa.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que O que a
proibição do bis in idem pretende evitar é a dupla penalização por um mesmo ato ilícito, e não a
utilização de uma mesma medida de quantificação para penalidades diferentes, decorrentes do
cometimento de atos ilícitos também diferentes; que antes das inovações da MP 449/2008,
atualmente convertida na Lei 11.941/2009, o lançamento do principal era realizado
separadamente, em NFLD, incidindo a multa de mora prevista no artigo 35, II da Lei 8.212/91,
além da lavratura do auto de infração, com base no artigo 32 da Lei 8.212/91 (multa isolada);
que com o advento da MP 449/2008, instituiu-se uma nova sistemática de constituição dos
créditos tributários, o que torna essencial aanálise de pelo menos dois dispositivos: artigo 32-A e
artigo 35-A, ambos da Lei 8.212/91; que se trata de preceito normativo destinado unicamente a
penalizar o contribuinte que deixa de informar em GFIP dados relacionados a fatos geradores de
contribuições previdenciárias, nos termos do art. 32, inciso IV, da Lei 8.212/91; que o atual
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.906 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001391/2009-83

regramento não criou maiores inovações aos preceitos do antigo art. 32 da Lei 8.212/91, exceto
no que tange ao percentual máximo da multa que, agora, passou a ser de 20% (vinte por cento);
que a infração antes penalizada por meio do art. 32, passou a ser enquadrada no art. 32-A, com a
multa reduzida. Contudo, a MP 449/2008 também inseriu no ordenamento jurídico o art. 35-A;
que tal dispositivo remete a aplicação do artigo 44 da Lei n° 9.430/96, que a leitura desse
dispositivo corrobora a tese suscitada no acórdão paradigma e ora defendida, no sentido de que a
o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96 abarca duas condutas: o descumprimento da obrigação
principal (totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento) e também o descumprimento da obrigação acessória (falta de declaração ou
declaração inexata); que se deve privilegiar a interpretação no sentido de que a lei não utiliza
palavras ou expressões inúteis e, em consonância com essa sistemática, tem-se que, a única
forma de harmonizar a aplicação dos artigos citados é considerar que o lançamento da multa
isolada prevista no artigo 32-A da Lei 8.212/91 ocorrerá quando houver tão-somente o
descumprimento da obrigação acessória, ou seja, as contribuições destinadas a Seguridade Social
foram devidamente recolhidas; que, por outro lado, toda vez que houver o lançamento da
obrigação principal, além do descumprimento da obrigação acessória, a multa lançada será única,
qual seja, a prevista no artigo 35-A da Lei 8.212/91; que essa foi a conclusão a que chegou o
eminente relator do acórdão paradigma e que reflete a melhor interpretação da nova sistemática
de lançamento das contribuições previdenciárias; que a NFLD e o Auto de Infração devem ser
mantidos, com a ressalva de que, no momento da execução do julgado, a autoridade fiscal deverá
apreciar a norma mais benéfica: se as duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma
revogada) ou o art. 35-A da MP 449.
Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Acórdão de Embargos, do
Recurso Especial da Procuradoria e do Despacho que lhe deu seguimento, a contribuinte
apresentou Contrarrazões quais defende, incialmente, o não conhecimento do recurso em razão
do descumprimento de pressupostos para sua admissibilidade. Afirma que o art. 68 do RICARF
reza que o recurso deve ser dirigido ao presidente da Câmara e não ao presidente da turma, fato
que não teria sido observado. Também aponta ausência de similitude fática entre os julgados
recorrido e paradigma. Diz que a origem do descumprimento das obrigações acessórias no
recorrido e no paradigma são diferentes, na medida em que as verbas têm natureza jurídica
distintas. Após cotejo entre os julgados, diz que, enquanto no recorrido trata-se de PLR, o
paradigma trata de prêmios.
Quanto ao mérito, insurge-se contra a pretensão da Procuradoria de que a multa
mais benéfica deve ser identificada mediante comparação entre as multa do art. 35, II e 32, IV
com a multa do art. 35-a Afirma que não há correção entre a multa pelo descumprimento da
obrigação principal e a multa pelo descumprimento da obrigação acessória. Afirma que a
argumentação da Fazenda Nacional é insubsistente, e pede a manutenção do Recorrido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. As
alegações feitas pela contribuinte em sede de Contrarrazões contrárias ao conhecimento do
recurso não procedem. Sobre a autoridade a que foi dirigido o recurso, ao Presidente da Câmara
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.906 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001391/2009-83

e não ao Presidente da Turma, ainda que o fato tivesse se verificado, não impediria o
conhecimento do recurso, cujo juízo preliminar de admissibilidade, vale ressaltar, foi feito prelo
presidente da Câmara, nos termos regimentais. Também não procede a alegação de ausência de
similitude fática entre os julgados recorrido e paradigma. O fato de num tratar-se de PLR e outro
de Prêmio são diferenças que em nada influenciam a aplicação da legislação quanto à definição
da multa aplicável, considerado o princípio da retroatividade benigna.
Conheço, portanto, do recurso.
Quanto ao mérito, cuida-se do Auto de Infração Debcad no 37.133.473-0 pelo
descumprimento de obrigação acessória, tendo sido aplicada a multa do art. 32, inciso IV e § 5o,
da Lei no 8.212, de 1.991, devendo-se destacar, por relevante, que da mesma ação fiscal
resultaram lançamentos pelo descumprimento de obrigação principal, as quais constam dos
processos nos. 16327.001389/2009-12 e 16327.001390/2009-39. O Acórdão de Recurso
Voluntário decidiu que a multa aplicável no caso deveria ser a do artigo 32-A, da Lei no 8.212,
de 1.991. A Fazenda Nacional pede a aplicação da multa do art. 35-A, da mesma lei.
O pedido da Fazenda Nacional, contudo, contraria a orientação que ela própria
expediu por meio da Nota SEI no 27/2019/SRJ/PGACET/PGFN-ME, que não admite como
benigna a retroatividade do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a aplicação da multa
de ofício no percentual de 75%. Confira-se a ementa da citada nota:
Retroatividade benéfica do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009. Multa moratória incidente sobre contribuições previdenciárias
em atraso. Percentual que se aplica aos casos de lançamento de ofício relativo a fatos
geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991 (incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).
Jurisprudência consolidada do STJ em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos de que trata o art. 2o, VII e §4o,
da Portaria PGFN no 502, de 2016.
A citada nota assim registra:
A controvérsia em enfoque gravita em torno do percentual de multa aplicável às
contribuições previdenciárias objeto de lançamento de ofício, em razão do advento das
disposições da Lei no 11.941, de 2009. Discute-se, nessa toada, se deveriam incidir os
percentuais previstos no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior àquela
alteração legislativa; se o índice aplicável seria o do atual art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009; ou, por fim, se caberia aplicar o art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela nova Lei já mencionada.
(...)
Sucede que, analisando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ,
é possível constatar a orientação pacífica de ambas as Turmas de Direito Público no
sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício. É o que bem
revelam as ementas dos arestos adiante transcritos, in verbis:
(...)
Vê-se que a Fazenda Nacional buscou diferenciar o regime jurídico das multas de mora
e de ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna
(CTN, art. 106. II, “c”) conforme as regras incidentes a cada espécie de penalidade.
Contudo, o STJ vem entendendo que, anteriormente à inclusão do art. 35-A pela Lei no
11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de
1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva, nem na decorrente da Lei no
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.906 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001391/2009-83

11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no 449, de 2008).
Consequentemente, a Corte tem afirmado a incidência da redação do art. 35 da Lei
8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em
matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
(...)
Tendo em vista a pacificação da jurisprudência no âmbito do STJ e a consequente
inviabilidade de reversão do entendimento desfavorável à União, o tema ora apreciado
enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que
dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os quais exista
jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais
Superiores em matéria infraconstitucional, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
(...)
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-
A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Assim, conforme a citada nota, é incabível a aplicação retroativa da multa de
ofício de 75%, o que inviabiliza a aferição da retroatividade benigna mediante a comparação do
somatório das penalidades anteriores à Lei no 11.941, de 2009, com o percentual estabelecido no
art. 35-A desse diploma legal, que é a pretensão da Fazenda Nacional em seu apelo, de sorte que
a ele deve ser negado provimento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.906 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001391/2009-83

Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital